Tribunal: STF
Processo: HC 256913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 980.250/SC, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Conforme consta da decisão agravada, inicialmente verificou-se que os requisitos da prisão preventiva do agravante e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas já foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 193.718/SC, o qual foi improvido, tendo a decisão transitado em julgado em 5/3/2024, razão pela qual, nesse ponto, não se deve conhecer do recurso. 



    2. No caso em análise, o Tribunal de origem, ao tratar sobre a manutenção do periculum libertatis, entendeu que a custódia cautelar ainda é necessária para o acautelamento da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente e da gravidade dos crimes apurados. Assim, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada. 



    3. Ressalta-se que a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, assim como ocorre no caso, tendo em vista a reiteração delitiva do acusado e a gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:



    No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu que a custódia cautelar ainda é necessária para o acautelamento da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente e da gravidade dos crimes apurados. Assim, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada. 



    Ressalta-se que a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, assim como ocorre no caso, tendo em vista a reiteração delitiva do acusado e a gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado.



     



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Tribunal estadual: 



    [...] os delitos em análise foram praticados com enorme gravidade concreta. Isso porque o réu teria decidido ceifar as vidas de seguranças de um estabelecimento comercial apenas por ter sido expulso do local justamente em razão de seu comportamento incompatível e, ainda, resolveu fazê-lo utilizando-se de meio que tornaria improvável o exercício de defesa, além de aceitar matar uma terceira pessoa que nada tinha a ver com o imbróglio, a vítima Wesley. 



    Ficou registrado, ainda: 



    No caso concreto, observo inicialmente que se trata de réu multirreincidente, pois anteriormente condenado em duas ocasiões (evento 3). 



    Aliás, considerando a pena imposta em razão de uma destas condenações, 6 anos e 3 meses de reclusão pela prática de tráfico de drogas (autos n. 50225442920208240008) é muito provável que esteja em pleno cumprimento de penas. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente